Tribunal: STF
Processo: RE 1274918
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cumpre observar, desde logo, que a parte ora recorrente foi intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, o que faz incidir, sobre ela, consoante definido no julgamento plenário do AI 664.567/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, o ônus processual de proceder, em capítulo destacado e autônomo, à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário que deduziu, da repercussão geral das questões constitucionais.
    É importante registrar, ainda, segundo decidido nesse mesmo julgamento (AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno), que o Presidente do Tribunal recorrido, no exercício do controle prévio de admissibilidade recursal, dispõe de competência para verificar, em relação aos casos nos quais a intimação do acórdão recorrido tenha se verificado a partir de 03/05/2007, se o recorrente procedeu, ou não, à demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões discutidas.
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte – foi exposta, de modo claro, por GLAUCO GUMERATO RAMOS (“Repercussão Geral na Teoria dos Recursos. Juízo de Admissibilidade. Algumas Observações”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 84, ano 7, dezembro/2006, p. 53), em lição na qual reconhece assistir, ao Presidente do Tribunal “a quo”, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade, a verificação da demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo) – de decidir sobre a efetiva existência, no caso, da repercussão geral.
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por GUILHERME BEUX NASSIF AZEM (“A Súmula 126 do STJ e o Instituto da Repercussão Geral”, p. 91/95, item n. 2, “in” “Revista Jurídica” nº 358, agosto de 2007) e CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (“Repercussão Geral como Requisito de Admissibilidade do Recurso Extraordinário – Lei 11.418/2006”, p. 32/46, item V, “in” “Revista Dialética de Direito Processual” nº 54, setembro 2007).
    É claro que o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral.
    O exame dos presentes autos evidencia que a parte ora recorrente, ao interpor o recurso extraordinário, não demonstrou, de forma fundamentada, “em preliminar do recurso” (art. 543-A, § 2º, do CPC/73, em vigor quando da interposição do apelo extremo), a existência, na espécie, da repercussão geral, o que torna incognoscível o apelo extremo em questão.
    Com efeito, não se indicaram, na espécie, os motivos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da controvérsia constitucional alegadamente existente na causa em referência, como se vê da própria leitura do capítulo com que a parte ora recorrente pretendeu satisfazer a exigência inscrita no art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente quando deduzido o apelo extremo:
    “II. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL:
    A existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada nesse recurso é inegável, uma vez que verifica-se a existência de acórdão neste sentido proferido por este E. Supremo Tribunal.
    Vale trazer a baila, ementa do acórdão que assim decidiu, ‘in verbis’:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.'
    Isto porque é obrigatória a observância pela administração pública do princípio da legalidade, nos termos do art. 37, CF/88.
    Importante ressaltar que a aplicação deste princípio para a Administração Pública, é de extrema relevância por todos, tendo em vista os danos que a sua ausência podem acarretar.
    Acontece que no caso em tela estamos diante da afronta ao aludido princípio uma vez que o mesmo não foi observado pela Administração pública.
    Desta forma, deve ser conhecido o presente Recurso Extraordinário.”
    Vê-se, portanto, que se mostra insatisfatório, no caso, o cumprimento da prescrição legal agora consubstanciada no § 2º do art. 1.035 do CPC/15, que manteve o que dispunha o art. 543-A, § 2º, do CPC/73.
    É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado caber “à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e acessível, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”, sob pena de a deficiência (quando não a ausência) da fundamentação inviabilizar o apelo extremo interposto (RE 611.023- -AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.). 
    Cabe registrar, finalmente, que o entendimento ora exposto tem sido observado, em sucessivas decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito dessa exigência formal concernente ao mencionado pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (AI 667.027/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 559.059/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 565.119/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 566.728/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 793.850/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator